Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
1. O paciente, que cumpre pena, relata ter requerido ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, o direito de cumprir a reprimenda em regime domiciliar, inclusive com monitoração eletrônica, até a análise efetiva do emprego lícito e regular que exerce. Alega que “foi protocolada aos autos petição solicitando autorização para o trabalho externo, ainda aguardando apreciação daquele juízo, omissão essa que vulnera o direito de liberdade do paciente, segregado há mais de um mês, em vias de PERDER SEU EMPREGO, sem o direito legal de usufruir os benefícios próprios do regime semiaberto”. Por fim, diz que possui filho com 1 (um) ano e 5 (meses) de idade, sendo o paciente “única fonte de subsistência da esposa e do filho”. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados em olhar inicial. O impetrante não juntou a decisão da MM. Juíza da VEP/DF, todavia transcreveu-a na petição inicial, nos seguintes termos (ID 17568966, p. 3): O apenado pretende a transferência da execução da sua reprimenda para a comarca de Cristalina/GO. Oficie-se à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP-GO, órgão gestor de vagas do sistema prisional do referido Estado, para que informe a esta VEP acerca da possibilidade de atendimento ao pleito, especificamente quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional e vaga. Consigne-se que se houver possibilidade de permuta, deverá o órgão oficiado remeter cópia do atestado de pena a cumprir e do comportamento carcerário do interno recolhido naquela localidade, bem como que a ausência de resposta no prazo de 90 (noventa) dias será reputada como impossibilidade de atendimento à transferência pleiteada. Sem prejuízo, quanto ao pedido de análise do pedido liberdade do apenado até a informação de vaga da Comarca de Cristalina – Goiás e ou até a designação de audiência de cumprimento da pena em razão do atual estado de calamidade pública vivenciado no país em razão da pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, destaco que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como decidi no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0007891- 31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, vedação expressa para uso da tornozeleira eletrônica. Pelo exposto, indefiro o pedido. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." Acresce que o habeas corpus não substitui o recurso ordinário cabível da decisão da VEP, no caso o agravo em execução, não podendo ser assim admitido para exame, exceto, de ofício, quanto à eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não vislumbrados inicialmente na espécie. No tocante aos demais pontos da impetração, não consta tenham sido apreciados pelo juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator